Tribunal: TJDFT
Processo: 0703702-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO (AUTOS DE N. 0710489-68.2019.8.07.0018). NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOMENTE SÃO ARBITRADOS QUANDO O RECORRENTE É VENCIDO NA SUA INTEGRALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. O ora recorrente ajuizou a presente demanda a postular o arbitramento de honorários advocatícios em desfavor do Distrito Federal, no montante de dez a vinte por cento sobre o valor do débito executado nos autos de n. 0710489-68.2019.8.07.0018. Aduz ter patrocinado a parte requerente nos autos de n. 0710489-68.2019.8.07.0018 que tramitou perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Proferida sentença de procedência dos pedidos, foi interposto recurso inominado pelo ente federativo. Conhecido o recurso o acórdão teria sido omisso quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.
II. Recurso interposto contra a sentença de improcedência dos pedidos sob o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça em julgamento sujeito a sistemática dos recursos repetitivos (tema n. 22) fixou a tese de que a omissão de sentença ou acórdão quanto à fixação de honorários deve ser combatida pela oposição de embargos de declaração. Nesse quadro, consumado o trânsito em julgado da sentença ou acórdão omisso não caberia propositura de ação autônoma para arbitramento, sob pena de ofensa à coisa julgada.
III. Sustenta o requerente que a fundamentação para improcedência dos pedidos foi superada com a superveniência do novo Código de Processo Civil. A nova lei teria sido expressa e inequívoca quanto ao cabimento de ação autônoma para o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais. Aduz ainda que o próprio Superior Tribunal de Justiça já possuiria entendimento firmado no sentido de superação da parte final da Súmula 453, a qual proibia ação autônoma.
IV. De fato, conforme redação do § 18 do artigo 85 do CPC, caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança. Ocorre que no caso concreto, o recurso interposto pelo ente federativo foi conhecido e parcialmente provido. Dessa forma, ainda que se cogitasse da viabilidade de ação autônoma, o pleito redundaria na improcedência do pedido à luz da legislação específica, porquanto com exceção dos casos de litigância de má-fé, a condenação em honorários sucumbenciais no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis só ocorre nos casos em que o recorrente for vencido (art.55, Lei 9099/95).
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).